Tribunal: TCU
Processo: 014.033/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Atos de Pensão Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão civil submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ordenar o registro com ressalva dos atos de concessão inicial (ato no 132561/2020, peça 3) e de posterior alteração (ato no 65229/2022, peça 4) da pensão civil instituída por Nilton Jose dos Santos em favor de Leonesia da Silva e Tania Marisa Gomes da Silva, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas, c/c o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 377/2025; 9.2. autorizar a AudPessoal a arquivar os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão.